Tribunal: TJPA
Processo: 0065902-83.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065902-83.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. TEMA 1076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que fixou honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, sendo impugnada a impossibilidade de arbitramento por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, considerando o valor expressivo do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 3º, do CPC/2015, sendo vedada a aplicação da equidade quando o valor da causa, o proveito econômico ou a condenação sejam identificáveis.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076 firmou entendimento de que a apreciação equitativa só é admitida nas hipóteses expressamente previstas em lei.
5. A sentença combatida está em consonância com o posicionamento do STJ e do STF, que rechaçam a possibilidade de aplicação analógica para redução dos honorários advocatícios quando os valores envolvidos são elevados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. "A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico obtido forem elevados, sendo obrigatória a aplicação do art. 85, § 3º, do CPC/2015."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que julgou procedente a AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na exordial e, desse modo, confirmo a decisão de ID. Num. 3388781, para anular o crédito tributário decorrente do lançamento fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 172008510000072-6, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 8% (oito por cento) do valor da causa. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.”

O Estado do Pará, ora Apelante, argumenta que a sentença deve ser reformada no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juízo.

Nesse sentido, pondera que diante do vultuoso valor da causa, os honorários deveriam ser fixados de forma equitativa, e não em 8% sobre o valor da causa.

Afirma não desconhecer o julgamento do STJ no Tema 1076, e que avalia ser uma conclusão equivocada, pois deve ser aplicado ao caso a proporcionalidade e razoabilidade, para evitar enriquecimento sem causa.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados de forma equitativa.

Foram ofertadas as contrarrazões (Id. 11043210).

O Ministério Público de 2º Grau declarou ser dispensável a sua manifestação nos autos (Id. 12769894).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento presencial.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

O cerne da questão está em analisar se é cabível a fixação de honorários de forma equitativa, pois o valor fixado em percentual sobre o valor da causa apresenta-se elevado.

Pois bem. Averiguo que a decisão guerreada fixou o valor dos honorário atendendo aos critérios estabelecidos na legislação processual (art. 85, §3º, do CPC/2015), assim como ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076
[1]
, pois só é cabível a fixação de forma equitativa quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

Sendo assim, não há margem para aplicação da norma por analogia e, assim, reduzir o valor dos honorários.

Nesse condão, é imperioso ressaltar que a Suprema Corte tem jurisprudência que corrobora com este raciocínio. Veja-se:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE MAJOROU O PERCENTUAL DE DESCONTO EM FOLHA DOS MAGISTRADOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO JÁ RECONHECIDA PELO STF. JULGAMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 8% DO VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. Sem a observância do contraditório e da ampla defesa, o Tribunal de Contas da União não pode majorar o percentual de desconto em folha de verba indevidamente paga fixado por decisão administrativa. Precedente específico da Primeira Turma: MS 27.851, Red. para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 22.11.2011. 2.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatório a observância do disposto no parágrafo 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.
Precedente qualificado do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários.

(STF - AO: 2037 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023)” grifei

Diante do referido entendimento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça assim se manifesta:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA E DETERMINAR QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECAIAM SOBRE O VALOR DO BEM (APRECIAÇÃO EQUITATIVA). VALOR EXORBITANTE. DECISÃO ERRADA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA REPETITIVO 1076. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Com efeito, a análise atenta do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1850512 / SP (Tema 1076) conduz à modificação do entendimento antes firmado, o que se faz em homenagem à competência constitucionalmente atribuída àquela Corte Superior.

II – Tema Repetitivo 1076: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

III – Posto isso, considerando que o voto de ID 7450940 reformou a sentença quanto aos honorários advocatícios para que recaiam sobre o valor do bem, dessa forma, utilizando apreciação equitativa porque o valor da condenação é elevado, tal decisão deve ser reformada para se enquadrar no posicionamento do STJ, mantendo a sentença em todos os termos, ou seja, que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV – DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, para corrigir a omissão quanto ao Tema Repetitivo 1076, adequando o entendimento e em consequência NEGAR PROVIMENTO INTEGRAL A APELAÇÃO CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, conforme fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00177342120108140301 18747127, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)”

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES. TEMAS 1.076 E 143 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu feito executivo sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. O recorrente pediu a extinção do feito executivo em manifestação sobre a exceção de pré-executividade. Isso significa que a exceção oposta foi determinante para que o Estado procedesse à revisão da CDA que instruiu a inicial, constatando a existência de litispendência. Assim, a atuação do advogado da excepta restou frutífera. 3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. Precedentes vinculantes. Art. 927 do CPC. Teses relativas aos Tema 1076 e 143 do STJ. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0863602-08.2018.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
pelo que mantenho a decisão do juízo
a quo
na integralidade.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

[1]
"i) a fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa
não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Belém, 25/02/2025